Tribunal: TJPA
Processo: 0805176-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14069 - Ausência de Impugnação da Conta de Liquidação/Preclusão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805176-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805176-86.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0803303-69.2021.8.14.0201

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual havia sido manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. A ação de origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em benefício de menor, pleiteando a realização de exames médicos não fornecidos pela rede pública, sendo o pedido julgado procedente, com imposição de multa por descumprimento. Em fase de execução, o Município impugnou os valores, alegando excesso, ilegalidade das astreintes, afronta à reserva do possível e necessidade de compensações orçamentárias. A impugnação foi rejeitada. No agravo interno, o Município reiterou os mesmos argumentos já expostos no agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto pelo Município de Belém observa o princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos já apresentados no agravo de instrumento.

4.

A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, comprometendo a admissibilidade do recurso.

5.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a reprodução literal dos argumentos do recurso anterior, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.

A reprodução literal dos argumentos do agravo de instrumento, sem enfrentamento específico da fundamentação da decisão monocrática, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJPA, AI 0808751-44.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.05.2023; TJCE, AgInt 0637618-19.2022.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 22.11.2023; TJSP, AgInt 2129245-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NÃO CONHECER
o recurso de Agravo Interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno
em Agravo de Instrumento (ID 26959588), interposto
pelo
Município de Belém
em face da Decisão Monocrática ID 25594122, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV
.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em favor da menor Francielly Pensador Castro, pleiteando a realização de exames médicos específicos não disponibilizados na rede pública. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixando multa diária por descumprimento. A decisão foi mantida em sede de apelação, tendo transitado em julgado.

Em fase de cumprimento de sentença, foi requisitado o pagamento de valores relativos à obrigação principal e às sanções impostas pelo descumprimento judicial. O Município de Belém apresentou impugnação, alegando excesso de execução, ilegalidade das astreintes, afronta à reserva do possível, e pleiteando compensações orçamentárias.

A sentença impugnada rejeitou a impugnação, homologou os valores, determinou o depósito via RPV e a inscrição em dívida ativa das sanções não pagas, encerrando a execução.

Nas razões do Agravo Interno (ID 26959588), o agravante apenas reitera exatamente os mesmos argumentos do recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que houve excesso de execução quanto às multas e valores exigidos; que a multa imposta fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e que o bloqueio de valores atinge a legalidade orçamentária, afrontando a cláusula da reserva do possível. Defende que a pandemia da COVID-19 agravou as limitações da administração pública e inviabilizou o cumprimento imediato da ordem judicial. Por fim, reitera a ilegitimidade do Município para custear integralmente o tratamento, requerendo o redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará.

Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo interno, reformando-se a decisão monocrática no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 27541351), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, copiando com exatidão os mesmos argumentos, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, que versa exclusivamente sobre a inadequação do meio recursal eleito.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in judicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. Trata-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Deste modo, constato que o presente recurso não deve ser conhecido em razão do princípio da dialeticidade, constante do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2 . Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ . Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 43 DO TJCE . ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada . Desse modo e pelo princípio da dialeticidade, é dever da parte expor as razões de inconformismo com a decisão proferida, demonstrando os possíveis erro in judicando ou in procedendo capazes de convencer a instância revisora a modificar o decisum. 2. No entanto, no agravo interno, o recorrente se limita a reproduzir os fundamentos contidos no agravo de instrumento não conhecido sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida, incorrendo em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3 . Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0637618-19 .2022.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE APRESENTAM A MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO CÍVEL SEM CONTRAPOR, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RR - AgInt: 0838834-27.2022.8 .23.0010, Relator.: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 01/03/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

AGRAVO INTERNO - Interposição contra o indeferimento da concessão do efeito ativo pleiteado no bojo de agravo de instrumento - Insurgência que não comporta conhecimento - Violação ao princípio da dialeticidade recursal - Razões recursais que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada – Argumentos que repetem o quanto já apresentado no agravo - Precedentes - Decisão que deve ser mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2129245-93.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2024)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO . REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . As razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas. 2. Agravo Interno não conhecido . À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do desembargador relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três . Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha . Belém/PA, 29 de maio de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087514420218140000 14406334, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO .

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissível.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057920820188140000 19195650, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada; 2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada; 3 . O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil; 4. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00017536920168140000 BELÉM, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2019)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno,
ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025